Tribunal: TJDFT
Processo: 0707744-67.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-22

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo ativo interposto por Rosinete Alves Silva e Marconi Medeiros Marques de Oliveira contra decisão do juízo da 6a Vara da Fazenda Pública do DF (Id 115303378 do processo de referência) que, nos autos da ação de cumprimento individual de sentença coletiva contra a fazenda pública, processo 0039026-41.1997.8.07.0001, ajuizada por Rosinete Alves Silva em desfavor do Distrito Federal, acolheu impugnação apresentada pelo DF, determinou a aplicação da correção monetária nos termos da Lei 11.960/09 e homologou os cálculos apresentados pelo Distrito Federal. Eis o teor da decisão impugnada, na parte que interessa ao debate: Compulsando os autos, observa-se que o Distrito Federal um pouco no presente cumprimento de sentença alegando excesso de execução na ordem de R$ 7.769,53 (sete mil, setecentos e sessenta e nove reais e cinquenta e três centavos). Assevera que o credor utilizou o IPCA e para corrigir o débito em todo o período, ao invés dos índices corretos, qual seja: INPC antes de julho de 2009 e TR a partir de tal data, tendo em vista que o título que fundamenta a execução determinou a aplicação do referido índice (TR) a partir de julho de 2009. Considera, que no presente caso o julgamento levado a efeito pelo Supremo Tribunal Federal que concluiu pela inconstitucional qualidade do índice TR, não pode ser aplicado ao caso concreto, em respeito a coisa julgada. intimado a se manifestar o credor refutou as alegações do Distrito Federal conforme se observa do ID no 114972749. É a exposição. DECIDO. Na hipótese dos autos, verifica-se que a sentença que pôs fim à fase de conhecimento julgou parcialmente procedente o pedido nos seguintes termos: “Ante o exposto e pelo que dos autos consta, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido do autor, nos termos do art. 269, inc. I do CPC, para condenar o réu ao pagamento das prestações em atraso desde janeiro de 1996, data efetiva da supressão do direito, até a data em que efetivamente foi restabelecido o pagamento, tudo corrigido monetariamente desde a data da efetiva supressão, bem como incidindo os juros de mora no patamar de 0,5% (meio por cento) ao mês, contados da citação”. Ao apreciar a temática, o Egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, deu parcial provimento à remessa oficial para sujeitar a correção e os juros incidentes na vigência da Lei no 11.960/2019 à disciplina nela prevista. Interposto recurso de embargos de declaração, observa-se que a ele deu-se provimento para suprir as omissões nele especificadas, da seguinte forma: 1) taxas mensais de juros de: a) 1%, entre a citação e 23/08/01; b) 0,5%, entre 24/08/01 e 28/06/09; c) taxa aplicada à caderneta de poupança, a partir de 29/06/09; 2) o IPCA, como índice de correção monetária a partir desta última data. Diante desse contexto, tem-se que o princípio da segurança jurídica e a coisa julgada devem ser respeitados e preservados. Nesse sentido, observa-se que em recente decisão, o Colendo Superior Tribunal de Justiça decidiu o seguinte: (...) Dessa sorte, tem-se que o autor, de fato, laborou em equívoco quando da elaboração dos cálculos apresentados, sobretudo, porquê o julgado que fundamenta o presente cumprimento de sentença não foi desconstituído pela via da ação rescisória e, assim sendo, deve o Juízo respeita o precedente oriundo da Corte da Cidadania que tem por competência uniformizar o entendimento relativo à legislação infraconstitucional. Dessa forma, ACOLHO a impugnação do Distrito Federal para fixar o débito exequendo em R$ 35.418,59 (trinta e cinco mil, quatrocentos e dezoito reais e cinquenta e nove centavos). Encaminhem-se os autos ao Contador para atualização dos cálculos. Com o retorno dos cálculos, intimem-se as partes acerca dos mesmos, com prazo de cinco dias. Inexistindo divergência, expeçam-se as requisições de pagamento dos valores devidos. Havendo RPV: a) fica o DF intimado a efetuar o pagamento, no prazo de dois meses; b) fica o credor intimado, desde já, a informar seus dados bancários para operacionalizar eventual transferência de valor; c) fica deferida a realização de bloqueio de ativos via SISBAJUD, em caso de inadimplemento da RPV; d) fica deferida expedição de ofício de transferência para a(s) conta(s) indicada(s) pelo(s) respectivo(s) credor(es). Pendendo precatório a ser adimplido, arquivem os autos provisoriamente. A decisão foi integrada pela de Id 117701604 do processo de referência, a fim de corrigir erro material e consignar o valor devido como correspondente à importância de R$ 9.283,43 (nove mil duzentos e oitenta e três reais e quarenta e três centavos). Inconformados, os exequentes interpuseram o presente agravo de instrumento. Em razões recursais (Id 33466104), alegam ser “equivocada a aplicação do Tema 733 para afastar a incidência do que decidido no RE 870.947 e na ADI 5348, porquanto a questão concernente à correção monetária é diversa da matéria que embasou a tese lá fixada”. Asseveram o tema “em foco decorreu da decisão tomada no RE 730.462, da relatoria do Ministro Teori Zavasky, que versou sobre o disponível direito aos honorários advocatícios nas ações concernentes ao FGTS”. Sustentam ser a correção monetária matéria de ordem pública, com natureza estatutária e institucional, a qual deve ser revista de ofício pelo Poder Judiciário a qualquer tempo, ainda que não seja requerida, pois se trata de pedido implícito, conforme estabelece o art. 322, § 1o, do CPC. Defendem a possibilidade de aplicação imediata das decisões do Supremo Tribunal Federal que declararam a inconstitucionalidade parcial do art. 1o-F da Lei 9.494/97. Argumentam que a correção monetária não se sujeita ao fenômeno da preclusão e, em razão disso, “ainda que houvesse coisa julgada sobre os índices aplicáveis à espécie, a posterior declaração de sua inconstitucionalidade faz incidir a cláusula REBUS SIC STANTIBUS”. Dizem que a indicação do índice de correção monetária em decisão judicial transitada em julgado não impede que, no momento de execução do título, possa ele ser extinto ou alterado, como no caso concreto. Citam julgado do Supremo Tribunal Federal. Ressaltam também o Tema 491 do Superior Tribunal de Justiça (REsp 1205946/SP, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Corte Especial, julgado em 19/10/2011, DJe 2/2/2012), alegando ter referido julgado entendido que “os parâmetros de juros e de correção monetária previstos na Lei 11.960/09 somente seriam aplicáveis enquanto eles vigorassem”. Lembram, ainda, entendimento do Superior Tribunal de Justiça “acerca da aplicação imediata em todos os processos da lei nova que altera o regime da correção monetária, abarcando inclusive aqueles em que já houve o trânsito em julgado”. Citam julgados e decisões unipessoais de Ministros da aludida Corte. Por fim, argumentam que a garantia dada a todos os credores da fazenda pública é de ver seus créditos atualizados por índice idôneo de correção monetária após a definição pelo Supremo Tribunal Federal da questão, conforme decidido no RE 870.947 e na ADI 5348. Defendem a “possibilidade de relativização da preclusão e da coisa julgada nos casos em que decidida a matéria em sede de recurso repetitivo ou com repercussão geral”. Citam julgados deste Tribunal de Justiça. Apontam a impropriedade da decisão agravada no ponto em que fixou parâmetros de cálculos declarados inconstitucionais pela Suprema Corte esvaziando o efeito prático das decisões tomadas em relação aos exequentes. Indicam “violação ao disposto nos arts. 5o, XXVII, 102, § 2o, ambos da CRFB/88, e 927, I, do CPC, ferindo de morte a sistemática de precedentes construída pelo CPC”. Afirmam demonstrados a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, requisitos necessários à concessão da tutela de urgência. Ao final, formulam os seguintes pedidos: FACE AO EXPOSTO, presentes os pressupostos do fumus boni iuris e do periculum in mora, este decorrente do caráter alimentar das verbas envolvidas, pugna-se pela concessão de efeito suspensivo ativo para acolher a impugnação do(a)(s) Agravante(s) e determinar ao juízo a quo que remeta o feito à contadoria judicial para fins de aplicação, a partir de 30/6/2009, do IPCA-E como índice de correção monetária em substituição a TR, afastando-se ou invertendo-se, em qualquer hipótese, os consectários da sucumbência. Requer, outrossim, após solicitadas as informações de praxe e intimado o agravado para responder, querendo, o provimento do presente agravo, consolidando-se a liminar, caso deferida, para reformar a decisão agravada nos termos acima postulados. (...) Preparo recolhido (Id 33466106). É o relato do necessário. Decido. Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo, nos termos do art. 1.019, I, do CPC: Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (...). O parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. No que se refere à concessão de tutela de urgência, a regra posta no caput do art. 300 do CPC estabelece: “será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. No caso concreto, não vislumbro a existência dos requisitos necessários à concessão da tutela urgência requerida pelos agravantes. Vejamos. De fato, o Supremo Tribunal Federal, sob a sistemática da repercussão geral, reconheceu a inconstitucionalidade da utilização da Taxa Referencial – TR (art. 1o-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009) como índice de correção monetária em relação a débitos da fazenda pública de natureza não tributária, conforme acórdão abaixo transcrito, ad litteris: DIREITO CONSTITUCIONAL. REGIME DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS INCIDENTE SOBRE CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ART. 1o-F DA LEI No 9.494/97 COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI No 11.960/09. IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DA UTILIZAÇÃO DO ÍNDICE DE REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA COMO CRITÉRIO DE CORREÇÃO MONETÁRIA. VIOLAÇÃO AO DIREITO FUNDAMENTAL DE PROPRIEDADE (CRFB, ART. 5o, XXII). INADEQUAÇÃO MANIFESTA ENTRE MEIOS E FINS. INCONSTITUCIONALIDADE DA UTILIZAÇÃO DO RENDIMENTO DA CADERNETA DE POUPANÇA COMO ÍNDICE DEFINIDOR DOS JUROS MORATÓRIOS DE CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA, QUANDO ORIUNDAS DE RELAÇÕES JURÍDICO-TRIBUTÁRIAS. DISCRIMINAÇÃO ARBITRÁRIA E VIOLAÇÃO À ISONOMIA ENTRE DEVEDOR PÚBLICO E DEVEDOR PRIVADO (CRFB, ART. 5o, CAPUT). RECURSO EXTRAORDINÁRIO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5o, caput), no seu núcleo essencial, revela que o art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, os quais devem observar os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito; nas hipóteses de relação jurídica diversa da tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto legal supramencionado. 2. O direito fundamental de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII) repugna o disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, porquanto a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina. 3. A correção monetária tem como escopo preservar o poder aquisitivo da moeda diante da sua desvalorização nominal provocada pela inflação. É que a moeda fiduciária, enquanto instrumento de troca, só tem valor na medida em que capaz de ser transformada em bens e serviços. A inflação, por representar o aumento persistente e generalizado do nível de preços, distorce, no tempo, a correspondência entre valores real e nominal (cf. MANKIW, N.G. Macroeconomia. Rio de Janeiro, LTC 2010, p. 94; DORNBUSH, R.; FISCHER, S. e STARTZ, R. Macroeconomia. São Paulo: McGraw-Hill do Brasil, 2009, p. 10; BLANCHARD, O. Macroeconomia. São Paulo: Prentice Hall, 2006, p. 29). 4. A correção monetária e a inflação, posto fenômenos econômicos conexos, exigem, por imperativo de adequação lógica, que os instrumentos destinados a realizar a primeira sejam capazes de capturar a segunda, razão pela qual os índices de correção monetária devem consubstanciar autênticos índices de preços. 5. Recurso extraordinário parcialmente provido. (RE 870947, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 20/09/2017, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-262 DIVULG 17-11-2017 PUBLIC 20-11-2017) Requerida a modulação de efeitos em embargos de declaração opostos contra o acórdão acima transcrito por sua ementa, foram rejeitados em sessão realizada no dia 3/10/2019. Confira-se a ementa do recurso aclaratório: QUATRO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DE FUNDAMENTAÇÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. REJEIÇÃO. REQUERIMENTO DE MODULAÇÃO DE EFEITOS INDEFERIDO. 1. O acórdão embargado contém fundamentação apta e suficiente a resolver todos os pontos do Recurso Extraordinário. 2. Ausentes omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado, não há razão para qualquer reparo. 3. A respeito do requerimento de modulação de efeitos do acórdão, o art. 27 da Lei 9.868/1999 permite a estabilização de relações sociais surgidas sob a vigência da norma inconstitucional, com o propósito de prestigiar a segurança jurídica e a proteção da confiança legítima depositada na validade de ato normativo emanado do próprio Estado. 4. Há um juízo de proporcionalidade em sentido estrito envolvido nessa excepcional técnica de julgamento. A preservação de efeitos inconstitucionais ocorre quando o seu desfazimento implica prejuízo ao interesse protegido pela Constituição em grau superior ao provocado pela própria norma questionada. Em regra, não se admite o prolongamento da vigência da norma sobre novos fatos ou relações jurídicas, já posteriores à pronúncia da inconstitucionalidade, embora as razões de segurança jurídica possam recomendar a modulação com esse alcance, como registra a jurisprudência da CORTE. 5. Em que pese o seu caráter excepcional, a experiência demonstra que é próprio do exercício da Jurisdição Constitucional promover o ajustamento de relações jurídicas constituídas sob a vigência da legislação invalidada, e essa CORTE tem se mostrado sensível ao impacto de suas decisões na realidade social subjacente ao objeto de seus julgados. 6. Há um ônus argumentativo de maior grau em se pretender a preservação de efeitos inconstitucionais, que não vislumbro superado no caso em debate. Prolongar a incidência da TR como critério de correção monetária para o período entre 2009 e 2015 é incongruente com o assentado pela CORTE no julgamento de mérito deste RE 870.947 e das ADIs 4357 e 4425, pois virtualmente esvazia o efeito prático desses pronunciamentos para um universo expressivo de destinatários da norma. 7. As razões de segurança jurídica e interesse social que se pretende prestigiar pela modulação de efeitos, na espécie, são inteiramente relacionadas ao interesse fiscal das Fazendas Públicas devedoras, o que não é suficiente para atribuir efeitos a uma norma inconstitucional. 8. Embargos de declaração todos rejeitados. Decisão anteriormente proferida não modulada. (RE 870947 ED, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Relator(a) p/ Acórdão: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 03/10/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-019 DIVULG 31-01-2020 PUBLIC 03-02-2020) Ocorre que, para o presente caso, são inaplicáveis os entendimentos acima indicados, devendo ser mantida a decisão agravada que deixou de substituiu a TR pelo IPCA-E como índice de correção dos valores discriminados no cumprimento de sentença. Explico. Trata-se de cumprimento individual de sentença coletiva proposto em 13/12/2021 (Id 110834290 do processo de referência) ao intento de compelir o Distrito Federal a realizar o pagamento de valores relacionados a auxílio alimentação, verba suspensa pelo Governador do Distrito Federal, por intermédio do Decreto 16.990/1995, a partir de janeiro de 1996. Para tanto, apresentaram os agravantes planilha atualizada referente ao período de 1/1/1996 até 1/3/97 (Id 110834294 do processo de referência), relativamente ao processo de conhecimento n. 32159/97, movido pelo Sindireta/DF em desfavor do Distrito Federal. Indicaram como importância devida o valor de R$ 16.888,14 apontando os índices INPC e IPCA-E como fatores de correção monetária a serem observados (Id 110834290, pp. 2-3, do processo de referência). A sentença coletiva a que se busca dar cumprimento transitou em julgado em 11/3/2020. No âmbito dessa ação, nenhuma insurgência manifestou o SINDIRETA quanto ao índice aplicado no cálculo da dívida após a sua definição, o qual foi definido como o de remuneração da poupança (TR) em embargos de declaração opostos pelo Distrito Federal e julgados pela e. 4a Turma Cível deste TJDFT. Os aclaratórios, a que concedidos efeitos infringentes, afastaram a substituição que fizera o acórdão embargado ao determinar que, de maneira a observar a Lei 11.960/2009 (Id 110836546, pp. 19-23, do processo de referência), em lugar da TR, índice oficial de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, passasse a ser computado, a partir de 28/6/2009, o IPCA no cálculo da correção monetária. Após, houve interposição de recurso especial pelo Distrito Federal, mas o recurso não foi admitido na decisão catalogada no Id 110836546, pp. 31-33, do processo de referência. Contra esse ato do Des. Presidente do TJDFT, o DF apresentou agravo de instrumento no c. STJ. A relatora Ministra Assusete Magalhães, monocraticamente, conheceu desse recurso para, no mérito, não conhecer do recurso especial interposto pelo Distrito Federal em 29/8/2018 (Id 110836546, pp. 35-42, do processo de referência). Interposto agravo interno contra essa decisão, a c. 2a Turma do STJ negou provimento ao recurso em julgamento realizado em 3/12/2019 (Id 110836546, pp. 43-65, do processo de referência). O trânsito em julgado do acórdão ocorreu em 11/3/2020 (Id 110836546, p. 66, do processo de referência). O último pronunciamento de mérito em que definida a TR como índice de correção monetária do débito não tributário ocorreu antes do julgamento, pelo e. STF, sob a sistemática da repercussão geral, do RE 870.947 e dos embargos de declaração a ele opostos. Mesmo a decisão monocrática exarada pela Min. Assusete Magalhães, do c. STJ, ao não conhecer do recurso especial interposto pelo Distrito Federal, foi proferida antes de ser firmado entendimento quanto ao tema, pelo e. STF, em repercussão geral. A ocorrência do trânsito em julgado da sentença exequenda posteriormente ao julgamento da repercussão geral pelo STF não a fragiliza, porque induvidosamente preclusa a questão concernente ao índice de correção monetária aplicável para a atualização do débito. Deve, portanto, ser mantida a decisão que indeferiu a incidência do IPCA-E, porquanto há inegável preclusão quanto ao tema relacionado ao índice de correção monetária cabível na hipótese concreta. Ademais, não tem aplicação retroativa o julgado do c. STF no RE 870.947 para modificar o conteúdo da deliberação empreendia pela e. 4a Turma Cível deste Tribunal de Justiça, que definiu a TR como índice de correção monetária do débito. Esse entendimento respeita o que ficou definido pelo c. STJ no Tema 905 dos recursos repetitivos no julgamento do REsp 1.495/146/MG e não contraria a deliberação do e. STF em repercussão geral. Quanto ao tema, trago à colação julgado desta c. 1a Turma Cível no sentido de conferir segurança jurídica à decisão mantenedora da TR no cálculo do débito excutido em desfavor da fazenda pública, embora tenha o e. STF decidido pela inconstitucionalidade do art. 1o-F da Lei 9.494/1997, que determinou sua aplicação a débitos não tributários devidos pelo Estado, quando preclusa a sentença determinadora de sua aplicação, consoante se verifica do acórdão adiante transcrito por sua ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. FAZENDA PÚBLICA. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. RE 870.947/SE. RESP 1.495.146/MG. APLICAÇÃO DO IPCA-E (ÍNDICE DE PREÇOS AO CONSUMIDOR AMPLO ESPECIAL) COMO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA DOS DÉBITOS JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. COISA JULGADA. ÍNDICE OFICIAL. TAXA REFERENCIAL. DECISÃO MANTIDA. 1. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o mérito do RE 870.947/SE (Tema 810), definiu que "o art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina". 2. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.495.146/MG (Tema 905), representativo de controvérsia, fixou a tese de que a correção monetária das condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, posteriormente a julho de 2009, referentes a servidores e empregados públicos, deve observar o IPCA-E. 3. Nos termos dos arts. 502 e 507 do CPC, a decisão de mérito transitada em julgado revela-se imutável e tem a eficácia preclusiva da coisa julgada. 4. Inobstante os precedentes que reconhecem o IPCA-E como índice de correção monetária aplicável às dívidas judiciais da Fazenda Pública, deve ser respeitada a coisa julgada constituída no processo, uma vez que a sentença objeto do cumprimento de sentença expressamente mencionou a incidência da TR (taxa referencial) como índice de correção monetária. 5. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1362713, 07165797820218070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 4/8/2021, publicado no DJE: 19/8/2021 – grifo nosso) O c. STJ comunga do mesmo entendimento. É o que se percebe do julgado abaixo ementado que, destacando a posição firmada pelo e. STF, quando do julgamento do RE 730.462, pontuou que eventual decisão declaratória de inconstitucionalidade, mesmo que no âmbito do RE 870.947, não produz automática reforma ou rescisão de sentenças anteriores. Vejamos: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE PELO STF. RE 870.947. COISA JULGADA. PREVALÊNCIA. 1. Cinge-se a controvérsia a definir se é possível, em fase de cumprimento de sentença, alterar os critérios de atualização dos cálculos estabelecidos na decisão transitada em julgado, a fim de adequá-los ao entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal em repercussão geral. 2. O Tribunal de origem fez prevalecer os parâmetros estabelecidos pela Suprema Corte no julgamento do RE 870.947, em detrimento do comando estabelecido no título judicial. 3. Conforme entendimento firmado pelo Pretório Excelso, "[...] a decisão do Supremo Tribunal Federal declarando a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo não produz a automática reforma ou rescisão das sentenças anteriores que tenham adotado entendimento diferente; para que tal ocorra, será indispensável a interposição do recurso próprio ou, se for o caso, a propositura da ação rescisória própria, nos termos do art. 485, V, do CPC, observado o respectivo prazo decadencial (CPC, art. 495)"(RE 730.462, Rel. Min. Teori Zavascki, Tribunal Pleno, julgado em 28/5/2015, acórdão eletrônico repercussão geral - mérito DJe-177 divulg 8/9/2015 public 9/9/2015). 4. Sem que a decisão acobertada pela coisa julgada tenha sido desconstituída, não é cabível ao juízo da fase de cumprimento de sentença alterar os parâmetros estabelecidos no título judicial, ainda que no intuito de adequá-los à decisão vinculante do STF. 5. Recurso especial a que se dá provimento. (STJ - REsp: 1861550 DF 2020/0026375-4, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 16/06/2020, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/08/2020) (grifos nossos) Por essas razões, não reconheço a probabilidade do direito alegado à substituição do índice de correção monetária da TR pelo IPCA-E, conforme aduzido pelos agravantes em razões recursais. Em relação ao requisito do perigo de dano, tenho que está intimamente imbricado com a probabilidade do direito, de modo que ambos os requisitos devem estar cumulativamente demonstrados para que se conceda efeito suspensivo ao recurso. No caso, assinalo, que o perigo de dano não foi demonstrado. Inclusive, ressalto que não houve determinação de pagamento de valor inferior ao devido, porque a aplicação do índice de correção monetária foi determinada conforme prevista no título executivo judicial. Trata-se, portanto, de baldada alegação fática desprovida do necessário lastro probatório Trago à colação julgados desta e. 1a Turma Cível acerca do indeferimento da tutela de urgência, quando não estão atendidos os requisitos legais cumulativamente erigidos para sua concessão: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COMINATÓRIA DE ABSTENSÃO DE USO DE MARCA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. PRELIMINARES. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. ART. 322, § 2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ILEGITIMIDADE ATIVA. NÃO CONFIGURAÇÃO. TEORIA DA ASSERÇÃO. MÉRITO. REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA MEDIDA ANTECIPATÓRIA. AUSÊNCIA. DECISÃO REFORMADA. 1. Nos termos do art. 322, § 2o, do Código de Processo Civil, "a interpretação do pedido considerará o conjunto da postulação e observará o princípio da boa-fé", de modo que, claramente demonstrada a intenção da parte e verificando-se elementos que sustentam o pedido, não há que se falar em julgamento extra petita. 2. Consoante preconizado pela teoria da asserção, as condições da ação devem ser aferidas in status assertionis, ou seja, mediante um juízo valorativo apertado firmado nas alegações e nos elementos iniciais constantes dos autos. 3. Sendo insuficiente a demonstração da probabilidade do direito alegado (CPC, art. 300), não há que se falar em deferimento da tutela de urgência. 4. Agravo de Instrumento conhecido, preliminares rejeitadas, e, no mérito, provido. (Acórdão 1197110, 07084063620198070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 21/8/2019, publicado no DJE: 3/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO-FAZER. TUTELA PROVISÓRIA. COMINAÇÃO NEGATIVA DESTINADA A OBSTAR A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. EXISTÊNCIA DE DÉBITOS. ALEGAÇÃO DE DISCREPÂNCIA NO CONSUMO MEDIDO. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. AUSÊNCIA. VEROSSIMILHANÇA DA ARGUMENTAÇÃO DESENVOLVIDA. CARÊNCIA. REQUISITOS CUMULATIVOS ERIGIDOS PELO ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL PARA O DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA. INSUBSISTÊNCIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. REVISÃO DE FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA. AUMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA PELA UNIDADE. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA AFERIÇÃO LEVADA A EFEITO PELA CONCESSIONÁRIA DE DISTRIBUIÇÃO. PRESERVAÇÃO ATÉ ELISÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A antecipação de tutela formulada no ambiente da tutela provisória de urgência tem como pressupostos genéricos a ponderação da subsistência de prova inequívoca e a verossimilhança da argumentação alinhada de forma a ser aferido que são aptas a forrar e revestir de certeza o direito material invocado, resultando da aferição da inverossimilhança do aduzido a ausência da probabilidade indispensável à sua concessão e de perigo de dano irreparável, o indeferimento da prestação perseguida liminarmente (CPC, art. 300). 2. Conquanto o fornecimento de energia elétrica encerre relação de consumo, as medições levadas a efeito pela concessionária de distribuição de energia elétrica revestem-se de presunção de legitimidade, não podendo ser ignoradas em sede antecipatória se não se divisa nenhum elemento apto a induzir à apreensão de que estão maculadas por equívocos, resultando em faturamentos desconformes com o consumo havido na unidade consumidora, notadamente quando as medições repugnadas se repetem há meses sem nenhuma providência efetiva do destinatário da prestação. 3. Sobejando intangíveis as medições levadas a efeito pela concessionária de distribuição de serviços de energia elétrica, pois sua desconstituição demanda prova suficiente a ensejar essa apreensão, devem ser prestigiadas, obstando que lhe seja imposta obrigação negativa de suspender as cobranças das faturas correlatas e o fomento dos serviços enquanto não infirmadas as medições levadas a efeito, com repercussão nos débitos apurados, pois carente de verossimilhança o aduzido pelo consumidor destinatário da prestação no sentido de que estaria sendo alcançado por cobranças sem lastro subjacente, deixando o direito invocado desguarnecido de probabilidade. 4. Agravos de instrumento e interno conhecidos e desprovidos. Unânime. (Acórdão 1186374, 07052763820198070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 10/7/2019, publicado no DJE: 30/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) Registro que, após a oitiva da parte agravada, a matéria poderá ser apreciada com o devido aprofundamento pelo colegiado no julgamento definitivo do presente recurso. À vista do acima exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo ativo postulado pelos agravantes. Publique-se. Intimem-se. Comunique-se ao juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC[1]. Expeça-se ofício. Faculto à parte agravada oportunidade para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC[2].Intime-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 17 de março de 2022. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora [1] Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; [2] II - ordenará a intimação do agravado pessoalmente, por carta com aviso de recebimento, quando não tiver procurador constituído, ou pelo Diário da Justiça ou por carta com aviso de recebimento dirigida ao seu advogado, para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso;